Tribunal: STF
Processo: ARE 1378405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de São João Del Rei/MG, assim ementado:



    AÇÃO DECOBRANÇA DE FGTS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. LEI 100/2007. FÉRIAS INTEGRAIS. FÉRIAS PRÊMIO. PAGAMENTO FGTS. Adquirido o período de férias prêmio, comprovado por meio de documentação acostada aos autos, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ao reiterar pretensões similares em sua peça exordial, já apreciadas por outro Juízo, com decisão transitada em julgado e tratando-se das mesmas demandas, fica evidente a intenção de alterar a verdade dos fatos para alcançar o objeto pleiteado.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, IX, da CF.



     



    O recurso deve ser provido. 



    No julgamento da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”. 



    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a parte ora recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivado, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação. 



    Nesse contexto, ao garantir ao autor uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



     Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator